Tribunal: CARF
Processo: 10880.971400/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971400/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.700 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PLATINUM TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
MULTA ADUANEIRA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Pedido de restituição que tenha por objeto alegação de recolhimento indevido
de multa aduaneira em razão de denúncia espontânea, necessita de
comprovação da certeza e liquidez do crédito, bem como documentação
referente a operação realizada perante ao autoridade alfandegária.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971400/2011-58
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.700 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971400/2011-58

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da do
indeferimento do pedido de restituição solicitado no presente processo.
A unidade da RFB indeferiu o pedido de restituição, pois no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de
intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Não foi confirmada a existência
do crédito pleiteado, pois o DARF, discriminado no PER/DCOMP, não foi
localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Intimada da decisão em 22/09/2011 e inconformada apresentou manifestação de
inconformidade em 10/10/2011 contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
A restituição tributária em questão é oriundo de multa de mora indevidamente
recolhida por conta de denúncia espontânea (Código de Recolhimento: 2185).
submetido ao Sistema Integrado de Comércio Exterior — S1SCOMEX;
O pagamento da Interface de Conectividade Siscomex feito através de débito
automático em conta corrente-bancária, não há que se falar em comprovação do
crédito a ser restituído, pela via de DARF (Documento de Arrecadação de
Receitas Federais) nem tampouco em localização do mesmo em meio físico;
No caso da espontaneidade, esta só pode ter o efeito de afastar a multa que, sem
o favor fiscal (artigo 138 do CTN), seria exigível, qual seja, a moratória;
Procedeu com a correta apuração de crédito (sem qualquer limitação/proibição
da citada legislação), declarando-o em meio hábil para tanto (PER/DCOMP),
passível de restituição;
Desta forma, acerca do visto, dúvida não pode restar em virtude do correto
procedimento adotado pela Manifestante, quando de sua submissão obrigatória
às regras de recolhimento de tributos, mediante DARF eletrônico (débito
automático em conta corrente bancária para recolhimento de tributo), no âmbito
do SISCOMEX;
Na mesma medida segue o respectivo débito automático em conta corrente
bancária de titularidade da Manifestante, em recolhimento da tributação
especificada em epígrafe — COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DARF
ELETRÔNICO REFERENTE AO CREDITO APRESENTADO (MULTA DE
MORA
INDEVIDAMENTE
PAGA)
NA
PER/DCOMP
N°.
32512.89078.260906.1.6.04-0087;
Por fim requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em
especial a posterior juntada de documentos, para fins de comprovação de tudo o
que seja alegado.

A 17a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito, sobretudo por tratar-se
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.700 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971400/2011-58

de alegação de recolhimento indevido de multa que deveria ser exonerada pela denúncia
espontânea, em razão de informação prestada no SISCOMEX.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual alega os mesmos termos da manifestação de inconformidade. Ao fim, pede o
provimento do recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Do pedido de restituição

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário é condição sine qua
non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio,
autorização da restituição. Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado
pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
De clareza cristalina a regra para créditos tributários por apresentação de pedido
de restituição (PER): demonstração da certeza e liquidez.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente transmite declaração de
informação na qual informa valor de crédito cuja a origem seria pagamento indevido de multa.
Ainda, informa número de DARF que não foi encontrado nos sistema da Administração Fiscal,
conforme se verifica no despacho decisório.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente sustenta que o direito creditório
tem origem em recolhimento de multa moratória suspostamente indevida em razão da denúncia
espontânea, que se configurou pela prestação de informações no sistema SISCOMEX.
Há de se destacar que, além de não trazer nenhum documento que ateste ter
efetuado operações sujeitas a registro no SISCOMEX, a declaração de compensação informa
número de DARF inexistente. Portanto, latente a ausência de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Como se pacificou o entendimento neste Conselho, o ônus da prova incumbe
àquele que do direito se aproveita:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.700 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971400/2011-58

forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido. (Acórdão 9303-
005.226).

Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se que a Recorrente
alega que, em razão de despacho aduaneiro de importação, procedeu o recolhimento dos tributos
devidos, bem como multa moratória, que em razão do registro no sistema SISCOMEX, antes de
procedimento fiscalizatório, lhe daria o direito de crédito pelo recolhimento da multa.
Por meio de uma análise apurada dos autos é possível verificar que a Recorrente
não traz os documentos referentes a operação de importação ou sequer informa o número da DI.
Portanto, além de deficiência probatória, a pretensão da Recorrente carece de amparo legal.

Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II - em que o crédito:
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Lei 9.430/1996)

Verificada ausência de direito creditório com liquidez e certeza, a pretensão da
Recorrente não merece acolhida.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital